Tribunal: TJSP
Processo: 1004373-78.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRAUDE NA MEDIÇÃO COMPROVADA – TOI E VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA – CRÉDITO EXIGÍVEL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004373-78.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante OSMAR
GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Osmar Gabriel (JG)
Apelado: Elektro Redes S/A
Comarca: Jales - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Maria Paula Branquinho Pini
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS FRAUDE
NA MEDIÇÃO COMPROVADA TOI E VARIAÇÃO NO
CONSUMO DE ENERGIA CRÉDITO EXIGÍVEL AÇÃO
IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 35028
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com obrigação de fazer, oriunda de Termo de Ocorrência
de Irregularidade TOI em equipamento medidor de consumo de
energia.
O consumidor alega, em síntese, que o procedimento
de apuração da suposta fraude ocorreu de forma unilateral, em desrespeito
à legislação, sem perícia técnica, devendo a ação ser julgada procedente.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor aduz na exordial ter sido surpreendido em
junho de 2019 com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 16.012,09,
originado de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no aparelho
medidor de consumo de energia instalado na sua residência.
Segundo a concessionária, a irregularidade constatada
permitia o registro de energia elétrica em quantidade inferior àquela
efetivamente consumida, caracterizando fraude na medição. Assim, com
base em critérios estabelecidos no art. 72 da Resolução no 414/00 da Aneel,
calculou o valor da diferença havida entre a energia registrada e a
efetivamente consumida, alcançando a quantia de R$ 16.012,09, que foi
cobrada sob pena de interrupção do fornecimento de energia.
Cediço que o termo de ocorrência lavrado por preposto
da concessionária, isoladamente considerado, não constitui elemento
suficiente para comprovação da alegada fraude no medidor.
Entretanto, no caso vertente, o autor acompanhou toda
a ocorrência, e assinou o TOI, ficando ciente que poderia reclamar ou
solicitar perícia, nos termos dos artigos 133, §1o e 129, II, da Resolução
414/10 da Aneel. Contudo, não o fez.
Por outro lado, as fotografias de fls. 57/58 comprovam
a manipulação do medidor, com a criação de um desvio na fiação, e há
demonstração de que houve aumento de consumo após o conserto do
medidor, já no mês seguinte (fl. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestas circunstâncias, há que se reputar como
demonstrada a fraude e, por conseguinte, exigível o débito decorrente do
termo de ocorrência de irregularidade e da confissão de dívida,
reconhecendo-se, ademais, a regularidade de todo procedimento adotado
pela concessionária tanto na aferição da irregularidade, quanto na
elaboração dos cálculos da diferença devida, conforme destacou a
julgadora sentenciante: Para que não paire dúvidas sobre a legalidade e
exigibilidade do valor, verifico que a parte requerida, nos termos do artigo
130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurou as diferenças entre os
valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio do critério da
avaliação realizada. (fls. 104).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28936
Apelação Cível no 1004373-78.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Osmar Gabriel
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Excelentíssimo Desembargador Relator,
divirjo, pelas razões que seguem:
Competia à concessionária de energia elétrica trazer aos autos, quando da
contestação, prova inconteste de que a fraude efetivamente ocorreu. E deveria ter
produzido tal prova assim que constatou a fraude do medidor, uma perícia por terceiro
isento, com participação efetiva do cliente, a fim de apurar a ocorrência de mencionada
fraude, e não lavrar um termo de irregularidade com base apenas na constatação visual
de seu funcionário e efetivar o reparo no medidor alegadamente fraudado impedindo,
assim, posterior apuração da veracidade da suposta fraude. As fotografias trazidas são
igualmente unilaterais e não se prestam à finalidade pretendida.
Mas assim não procedeu. Quando da verificação da fraude fez as
alterações no medidor supostamente violado e lavrou o termo de irregularidade,
inviabilizando a produção de qualquer prova que efetivamente demonstrasse a ocorrência
da fraude.
Olvidou-se, assim, de verificar que o termo de irregularidade foi produzido
unilateralmente, assim como os cálculos do suposto débito em aberto e as fotografias
tiradas no local. Tais documentos unilaterais não se prestam a demonstrar a ocorrência
da fraude, e não constituem prova absoluta da existência do débito, não sendo razoável
que constitua um título em face de um consumidor que sequer tem conhecimento da sua
origem.
São reiterados os casos em que este E. Tribunal reconhece ser da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária o ônus de provar a existência da fraude, em atenção à regra insculpida no
art. 373, inc. II do Código de Processo Civil, dentre as quais destaco as seguintes:
TJSP - 0013533-42.2007.8.26.0176 Apelação
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: Embu
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2011
Ementa: APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - Ausência de prova inequívoca de fraude -
Procedimento administrativo sem contraditório - Ônus probatório imposto pelo art. 333, II,
do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.
E ainda:
TJSP - 9120647-95.2005.8.26.0000 Apelação
Relator(a): Silvia Rocha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 15/06/2011
Ementa: - A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia
elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da
polícia científica ou de instituto oficial de metrologia. - Mantém-se declaração
de inexigibilidade de débito, se, apesar da ausência de aparelho medidor na
unidade consumidora, não se realizou perícia judicial. - Ao dispor sobre revisão
de fatura, a Resolução ANEEL n° 456/2000 exorbita e incide em nulidade, porque
elege como uma das alternativas o "maior valor de consumo" em doze meses
(art. 72, IV), acrescido de "custo administrativo" de 30% (idem, art. 73). -
Tratando-se de dívida, real ou suposta, de período pretérito e definido, não
atual, não se admite o corte do serviço essencial de energia elétrica - Recurso
não provido.
A má-fé e a fraude devem, portanto, ser comprovadas de forma cabal, e não
presumidas em razão de uma “perícia” realizada indiretamente, pelo funcionário da
apelante, sem a verificação técnica do medidor supostamente fraudado, e com alicerce
em suposições e alegações unilaterais.
Verifica-se, portanto, não só a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, mas a completa inexistência de prova da ocorrência da fraude, de sorte que
o pedido declaratório deve ser integralmente acolhido, afastando-se a existência do
débito que supostamente teria dado origem à interrupção do fornecimento de energia.
Quanto aos danos morais.
No caso em estudo, não houve negativação, tampouco interrupção do
fornecimento de energia. Contudo, o autor se viu obrigado a reconhecer sua
responsabilidade por débito inexistente, de origem não comprovada, que se demonstrou
não ser de sua responsabilidade, resistindo a concessionária, até o último momento,
quanto a tal reconhecimento. Diante disso, é o caso de reconhecer a ocorrência do dano
moral, que deve ser arbitrado em R$ 10.000,00.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica daquele que indenizará, não se podendo fixar o
valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo
que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
Como consequência lógica, a CPFL deverá arcar com a integralidade da
verba sucumbencial.
Conclusivamente, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor, para fim de
declarar a inexigibilidade do débito, bem como, a nulidade dos Termos de Ocorrência de
Irregularidade, condenando ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar desta decisão (S 362 STJ), bem como acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Sucumbente, deverá a ré arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9B82A
5
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11D9F459
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004373-78.2019.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.